Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Processo : 0728421-55.2021.8.07.0000 DESPACHO Analisada, em caráter provisório, a medida liminar por designação no Conflito de Competência n. 0735596-03.2021.8.07.0000, aguarde-se o julgamento do incidente que definirá o órgão competente para deliberar inclusive o agravo interno da decisão unipessoal no agravo de instrumento. Após o julgamento daquele incidente, tornem os autos conclusos com certidão da Secretaria. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador